Tribunal: TJSP
Processo: 1007748-31.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Impugnação a contrato de empréstimo consignado. Conjunto probatório demonstra que o autor recebeu o crédito impugnado em sua conta corrente, porém, não o autorizou. Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço bancário. Relação de consumo e responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). Descontos indevidos no benefício previdenciário

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Impugnação a contrato de empréstimo consignado. Conjunto probatório demonstra que o autor recebeu o crédito impugnado em sua conta corrente, porém, não o autorizou. Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço bancário. Relação de consumo e responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. Inexigibilidade do débito e consequente restituição dos valores creditados e efetivamente descontados. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada em R$ 15.000,00, montante adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Juros de mora que incidem do evento danoso (Súmula 54 STJ). Autorizada a compensação entre os créditos. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007748-31.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSE LOPES
BATISTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A e ALCIF TELECOMUNICAÇÕES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007748-31.2019.8.26.0348
2
Apelação no 1007748-31.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: José Lopes Batista
Apelados: Banco Itaú Consignado e Alcif Telecomunicações
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Voto no 40177
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Impugnação a contrato de empréstimo
consignado. Conjunto probatório demonstra que o autor
recebeu o crédito impugnado em sua conta corrente, porém,
não o autorizou. Fraude na contratação. Falha na prestação
do
serviço
bancário.
Relação
de
consumo
e
responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). Descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário
do
autor.
Inexigibilidade do débito e consequente restituição dos
valores creditados e efetivamente descontados. Dano moral
in re ipsa. Indenização fixada em R$ 15.000,00, montante
adequado aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Juros de mora que incidem do evento danoso
(Súmula 54 STJ). Autorizada a compensação entre os
créditos. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 106/113, que julgou improcedente ação declaratória c.c. indenização por
danos morais, ajuizada por José Lopes Batista em face Banco Itaú Consignado e
Alcif Telecomunicações, condenando o autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de R$1.000,00, observada a gratuidade
de justiça.
Recorre o autor alegando, em síntese, nulidade do contrato e
ocorrência de fraude, pois não realizou a contratação do empréstimo em comento e
ficou extremamente surpreso quando foi informado sobre ele, uma vez que quando
procurou a instituição financeira apelada, esta lhe informou que se tratava de um
acerto feito pelo INSS. Aduz que a contratação se deu por meio da segunda apelada,
que é do estado da Bahia, não tendo o apelante se dirigido até lá. Até mesmo a
assinatura disposta no contrato é completamente diferente da assinatura do
documento pessoal, restando claro que houve a prática de fraude na contratação, sem
sua autorização, do empréstimo consignado.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007748-31.2019.8.26.0348
3
133/140).
Valor atribuído à causa em 28/08/2019: R$2.800,00.
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso, é caso de acolhimento do
recurso.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, em que alega o autor ter notado “que no mês de
fevereiro de 2019 houve um depósito no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos
reais) em sua conta, no entanto, não tinha ideia de onde vinha este dinheiro. Ao
procurar o banco requerido foi informado de que, provavelmente, seria algum tipo
de acerto do INSS. Sendo assim, o requerente gatou o dinheiro que estava em sua
conta. No mês seguinte (março de 2019), o requerente se surpreendeu ao perceber
um desconto consignado em sua conta. Novamente se dirigiu ao banco requerido
para buscar informações acerca do que poderia haver ocorrido. Lá foi informado
que havia sido feito um empréstimo em seu nome. Ao ficar sabendo que havia sido
contratado empréstimo sem a sua autorização, o requerente fez reclamação no
Reclame Aqui, foi ao PROCON, voltou ao banco requerido, mas nada foi resolvido.
Em resposta à reclamação feita pelo requerente ao PROCON, o requerido lhe
enviou resposta, informando que há operação de empréstimo em seu nome, sob o
contrato no 599523300. Ainda afirmou que analisou o contrato e não encontrou
irregularidades, e que os descontos mensais sobre as folhas de pagamento
continuarão ocorrendo.”
A r. sentença julgou procedente a ação, assinalando que “
E, de fato, verifica-se que o instrumento do contrato de mútuo,
com cópia encartada pelas partes (fls. 20/21 e 76/77), possui assinatura bem diversa
da constante do documento pessoal do autor (fls. 15).
Abaixo, contrapõem-se, lado a lado, as assinaturas lançadas na
1) Carteira de Habilitação (fls. 18); e 2) Cédula de Crédito Bancário (fls. 76/77):
1)

2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007748-31.2019.8.26.0348
4
Além da divergência de assinaturas, outra coisa que chama a
atenção é que o empréstimo não foi realizado em estabelecimento do banco corréu,
mas por meio de correspondente bancário estabelecido em outro estado da
Federação (BA), no caso, o agente de vendas Alcir Freitas Neto Me (Alcif
Telecomunicações), que, embora citado no endereço indicado no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica, não respondeu a presente ação (fls. 20, 22, 50).
Assim, não importa se o depósito do valor ingressou na conta
do autor. O que se deve analisar é se o empréstimo foi realizado por sua livre
vontade, ou seja, com sua autorização.
Como bem consignado pelo E. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, Relator da Apelação no 1007322-06.2018.8.26.0008, “a circunstância de ter
existido crédito em favor da apelada não é o bastante, em absoluto, para descartar
a fraude afirmada na petição inicial, haja vista a ganância de certas instituições
financeiras na realização de negócios do gênero em exame, que lhes rendem
polpudos lucros, e as metas que impõem aos respectivos prepostos para a captação
de interessados”.
Referido acórdão restou assim ementado:
“Apelação

Empréstimos
consignados

Ação
declaratória c.c. indenizatória Sentença de acolhimento
dos pedidos Irresignação improcedente. Contratos de
crédito consignado em benefício previdenciário cuja
celebração é negada pela autora. Instrumentos dos
contratos contando com assinatura divergente da aposta
pela autora nos documentos trazidos com a petição
inicial. Banco réu que, de toda sorte, não se desincumbe
do ônus de demonstrar a legitimidade das assinaturas
atribuídas à autora nos instrumentos contratuais, o que
seria de rigor segundo a regra do art. 428, I, do CPC.
Cenário fazendo concluir que se trata de contratos
celebrados por terceiro, falsário, usurpando a identidade
da autora. Fato impondo que se considere inexistentes os
contratos e se responsabilize o réu pelos danos disso
oriundos. Aplicação da teoria do risco da atividade,
expressa no art. 14 do CDC. Dano moral bem
reconhecido, haja vista que, em razão dos descontos
oriundos do empréstimo fraudulento, a autora se viu
privada
de
parte
importante
de
seu
benefício
previdenciário. Indenização arbitrada em primeiro grau,
na importância de R$ 10.000,00, não comportando
redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007748-31.2019.8.26.0348
5
Dispositivo: Negaram provimento à apelação.” (TJSP;
Apelação Cível 1007322-06.2018.8.26.0008; Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).
E há outros elementos de prova nos autos como Boletim de
Ocorrências (fls. 33/34), reclamação em site de consumidores (fls. 35), protocolo de
comparecimento ao órgão do Procon (fls. 36/37), além da disposição em devolver a
quantia depositada, tudo a indicar que a alegação do autor de que não contratou o
empréstimo impugnado é tese verossímil, fazendo-se necessária a inversão do ônus
da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Como se vê, tão logo percebeu o crédito do empréstimo não
solicitado, o autor tomou as providências cabíveis e, não conseguindo resolver
administrativamente, ajuizou a presente ação.
Incumbia ao banco o ônus de provar a ausência de defeito na
prestação do serviço, decorrência da inversão do ônus da prova ope legis, na forma
do § 3° do art. 14 do CDC, o que não ocorreu na espécie. Assim, sua
responsabilidade é objetiva, pois violou o dever de segurança imposto aos
fornecedores nas relações de consumo.
Portanto, a inexigibilidade do débito e a consequente restituição
dos valores creditados e efetivamente descontados é medida de rigor.
Não há dúvidas de que o recorrente, idoso e aposentado,
experimentou injusto transtorno e evidentes percalços, notadamente se considerado
seu parco benefício previdenciário (fls. 27), tudo em decorrência de falha do réu que
não apresentou as condições de segurança esperadas.
Aliás, em casos como este, prevalece o entendimento de que o
dano moral decorre do próprio fato violador, portanto a prova é in re ipsa.
É cediço que o arbitramento do dano moral leva em
consideração as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função
ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela
padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997,
p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007748-31.2019.8.26.0348
6
de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não
aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos
Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de
fonte de enriquecimento.
Por não existir um critério legal, objetivo e tarifado para a
aferição do valor da reparação, as situações devem ser analisadas in concreto, de
acordo com as peculiaridades que se apresentam.
Como mencionado em precedente analisado pelo Superior
Tribunal de Justiça, em voto conduzido pela Min. Nancy Andrighi, do Superior
Tribunal de Justiça: “(...) é da essência do dano moral ser este compensado
financeiramente a partir de uma estimativa que guarde alguma relação
necessariamente imprecisa com o sofrimento causado, justamente por inexistir
fórmula matemática que seja capaz de traduzir as repercussões íntimas do evento em
um equivalente financeiro. Não se analisa e nem é objeto de prova no processo,
ainda que proposta a ação no dia seguinte ao ocorrido o tamanho do sofrimento
íntimo experimentado pelo indenizado; de há muito, ficou assentado que não só essa
análise é impossível como de todo estéril para o deslinde da questão. O dano moral
não é a dor; esta é a consequência irrecusável do dano naquele que o suporta e
como tal, é variável, imprecisa e inexpugnável aos olhares de terceiros” (REsp
663196/PR, Terceira Turma, DJ 21/03/2005 p. 379).
Forte nessas premissas, reputa-se adequada a fixação da
indenização em R$15.000,00 (quinze mil reais), salientando-se que o porte
financeiro do causador do dano não deve ser considerado isoladamente no
arbitramento, visto que se contrapõe à vedação ao enriquecimento sem causa.
Fica autorizada a compensação entre os créditos, a serem
apurados em liquidação de sentença.
Na incidência dos juros de mora aplica-se a Súmula 54 do STJ,
para que incida desde o evento danoso (contratação do empréstimo fraudulento), por
se tratar de responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007748-31.2019.8.26.0348
7
Por fim, com a inversão do julgado, deverá o réu arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da condenação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator